Tribunal: TJDFT
Processo: 0751632-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE PARCIAL DA CDA. MULTA FUNDADA EM DISPOSITIVO REVOGADO. TÍTULO EXECUTIVO CINDÍVEL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da parcela da CDA referente à multa (código 100), em razão de ter sido fundada em dispositivos revogados (arts. 188 e 189 do Decreto-Lei n. 82/66); porém, determinado o prosseguimento da execução fiscal em relação ao saldo remanescente, especialmente quanto ao débito principal de ICMS (código 132).
2. Apenas a discussão acerca da fundamentação legal da multa (código 100) evidencia vício material insanável, cuja correção demandaria a modificação do próprio lançamento tributário da multa, vedada pelo entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 1350. A decisão agravada, ao aplicar referido entendimento, corretamente declarou a nulidade da multa (parcela acessória), pois a CDA, nessa parte, referia-se a norma revogada desde 1994. Referida irregularidade, no entanto, não se estende ao restante da CDA, uma vez que composta por mais de uma rubrica (códigos 100 e 132), as quais decorrem de lançamentos autônomos, e os valores são passíveis de discriminação por simples cálculo aritmético, viabilizando o prosseguimento da execução pelo saldo líquido e exigível do crédito principal (STJ, Tema Repetitivo 249).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.